Tribunal: STF
Processo: RE 1551058
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. PIS e COFINS. ICMS-ST. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ILEGITIMIDADE. SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (e-doc. 22, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República. Afirma que, no julgamento do Tema RG nº 69, foram acolhidos os embargos de declaração "para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017". Argumenta que deve ser considerada, para fins de aplicação de tal modulação de efeitos, a data do fato gerador da obrigação tributária, não a data do pagamento desta obrigação (e-doc. 31).



    4. A Vice-Presidência da Corte de origem identificou aparente confronto entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.279 e, diante disso, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para análise de eventual juízo de retratação (e-doc. 36). A Turma julgadora, por sua vez, não exerceu juízo de retratação (e-doc. 39).



     



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão recorrida:



    “Cuida-se de apelação da Fazenda Nacional que requer reforma da sentença prolatada pelo juízo da 18º Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, integrada por meio de embargos de declaração, que reconheceu o direito de a parte autora proceder ao recolhimento do PIS e da COFINS sem a inclusão das parcelas relativas ao ICMS e ICMS-ST, bem como o direito de compensação de valores recolhidos indevidamente desde 15/03/2017. O pedido refere-se exclusivamente no que diz respeito ao ICMS substituição tributária (ICMS-ST). 



    Sustenta a Fazenda Nacional que somente o substituto tributário, e não o substituído, teria direito de abater os valores do ICMS-ST do seu faturamento, já que é aquele quem antecipa o pagamento do ICMS de toda a cadeia subsequente. 



    Ora, se o ICMS-ST por definição pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo contribuinte substituto, não há o que se falar de excluí-lo novamente pelo substituído. 



    Acolho o entendimento da Segunda e da Quarta Turmas deste Tribunal por estar em conformidade com meu julgamento. 



    Os valores recolhidos a título de ICMS-ST são pagos antecipadamente pelo produtor ou importador na cadeia de produção/comercialização, e, por decorrência, não há como configurar tal despesa como receita bruta, haja vista que não irá ingressar na contabilidade do substituído. 



    Ainda que admissível que o substituído tributário tenha arcado com algum ônus financeiro, a refletir no preço da mercadoria vendida e, por conseguinte, no valor da receita tributável, tal circunstância de ordem econômica não se confunde com a relação jurídico-tributária para a apuração dos débitos, a retirar, do substituído, a legitimidade ativa para pleitear a repetição de indébito de um tributo que não recolheu (ICMS).



     Também por isso não se aplica a tese do paradigma RE 574.706/PE à parcela em caso de ICMS-ST, consoante já decidiu a Segunda e a Quarta Turmas, em sessão ampliada, nos termos seguintes: "Igual raciocínio não é possível aplicar à parcela em caso de substituição tributária (ICMS-ST). É que neste caso o ICMS é pago por substituição para frente e, portanto, a totalidade do imposto é recolhida pelo fabricante ou pelo importador. De outra parte, o comerciante revendedor não recolhe qualquer valor a título de ICMS. Ao contrário, suas notas fiscais de venda não registram qualquer valor relativo a este imposto, logo, a soma das notas fiscais que compõem o faturamento não contém destaque de ICMS e não há o que deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS". [Processo: 0801990-67.2019.4.05.8401, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 19 de outubro de 2020]. 



    Por este entender, dou provimento à apelação da Fazenda Nacional, para reformar a sentença, denegando-se a segurança, ante a ilegitimidade ativa da parte apelada somente quanto ao decote referível ao ICMS-ST da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS.” (e-doc. 22, p. 1-2; grifos nossos).



    6. Os contornos da questão trazida a julgamento ficam melhor explicitados na decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos pela União:



    “Verifica-se que não há que se falar em contradição ou obscuridade. É que os pedidos formulados pela Fazenda Nacional, no recurso de apelação, foram: a) que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do recorrido (comerciante varejista) para pleitear a dedução do ICMS-ST pago pelo fabricante/importador (em regime de substituição tributária) da base de cálculo do PIS/COFINS; e b) que, sendo ou não acolhido o pedido anterior, seja julgado improcedente o pedido inicial a fim de que seja afastada a pretensão de exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS do ICMS em regime de substituição tributária (ICMS-ST). 



    Após análise de tais pleitos, o Colegiado adotou o entendimento de que, ainda que admissível que o substituído tributário tenha arcado com algum ônus financeiro, a refletir no preço da mercadoria vendida e, por conseguinte, no valor da receita tributável, tal circunstância de ordem econômica não se confunde com a relação jurídico-tributária para a apuração dos débitos, a retirar, do substituído, a legitimidade ativa para pleitear a repetição de indébito de um tributo que não recolheu (ICMS). 



    Assim, considerando que a matéria devolvida e apreciada pelo Colegiado versa sobre legitimidade passiva do substituto tributário, não há que se falar em contradição ou omissão quanto à observância, ou não, da modulação de efeitos determinada no julgamento do RE 574.706.



    O magistrado não está obrigado a julgar a questão a ele apresentada conforme a interpretação normativa pretendida pelas partes, mas formará seu convencimento fundamentando-o nos aspectos pertinentes ao tema e na legislação que entender aplicável ao caso concreto, segundo a sua interpretação. 



    Por oportuno, ressalte-se que ao considerar a norma de incidência tributária como inconstitucional, a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 574.706, já trouxe ínsita a declaração de invalidade dos fatos geradores assinalados, não podendo prosperar o argumento da Fazenda Nacional de que a validade dos fatos geradores iria até a data do julgamento do mérito, em 15/03/2017.” (e-doc. 28).



    7. Do acima exposto, fica evidenciado que, em que pese a Corte de origem tenha apresentado manifestação sobre a modulação de efeitos realizada no RE nº 574.706/PR, não foi este o fundamento de sua decisão. É o que se extrai da leitura dos trechos acima transcritos e expresso pela Corte de origem quando afirma que “a matéria devolvida e apreciada pelo Colegiado versa sobre legitimidade passiva do substituto tributário, não há que se falar em contradição ou omissão quanto à observância, ou não, da modulação de efeitos determinada no julgamento do RE 574.706” (e-doc. 25).



    8. Nas razões recursais, não foi refutado o argumento de ausência de análise de tal matéria por não ter sido ela devolvida ao Tribunal no recurso de apelação. A ausência de impugnação de todos os fundamentos inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    9. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Ausência de impugnação a fundamento do acórdão. Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Descabimento de inovação em sede de agravo regimental. Reexame de fatos e provas e de legislação local: impossibilidade no campo extraordinário. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. (...) 3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada (enunciado nº 282 da Súmula do STF). 4. Também é inadmissível o RE quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado nº 283 da Súmula do STF). 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito do agravo regimental (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.533.623-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 07/04/2025).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO. REPORTO. DISCIPLINA EM DECRETO ESTADUAL. LEGALIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. VÍCIO NA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. VIOLAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.”



    (ARE nº 1.526.142-AgR-segundo/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator